Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0700999-84.2021.8.07.0007 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: LUCAS DE JESUS PEREIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa de LUCAS DE JESUS PEREIRA. Depreende-se da Informação Pericial no 8243/2021 (ID 32370531) que o registro criminal do apelante (RM 37735) contém 3 (três) nomes cadastrados: Lucas de Jesus Pereira, Antônio Marques Pires e Marcos de Jesus Pereira. Após a prolação da sentença, advieram aos autos a Informação Pericial no 11068/2021 (ID 32370614) e documentos que a instruem (ID 32370609, 32370610, 32370611, 32370612, 32370613), noticiando que “As impressões digitais, apostas na Planilha Decadactilar do RG no 5.482.606/II/SSP/GO em nome de LUCAS PEREIRA DA SILVA, não são coincidentes às da pessoa questionada” e que “As impressões digitais, apostas na Planilha Decadactilar do RG n.o 4.283.929/II/SSP/GO em nome de MARCOS DE JESUS PEREIRA, filho de Hermelino Pereira da Silva e de Ivani Maria de Jesus Pereira, nascido aos 13/12/1985, em Barra do Garças-MT, apresentam pontos característicos coincidentes ao padrão digital da pessoa identificada neste Instituto sob o RM no 37.735/II/DPT/PCDF – citada nos itens no 1.1 e no 2, evidenciando tratar-se de uma mesma pessoa utilizando dados qualificativos divergentes;” (grifos nossos). Consignou-se, ainda, que o expediente foi enviado para a confecção de laudos de perícia papiloscópica. Eis o teor: 3.1 – O Estado do Maranhão informou resultado NEGATIVO para o padrão digital da pessoa questionada; 3.2 – O Estado do Goiás nos encaminhou a Resposta Biométrica no 320/2021-SVB/IIGO (cópia anexa), que informa não haver Registro de Identificação Civil em nome de ANTONIO MARQUES PIRES, contudo, a existência do Registro Geral/RG no 4.283.929/II/SSP/GO em nome de MARCOS DE JESUS PEREIRA e do Registro Geral/RG no 5.482.606/II/SSP/GO em nome de LUCAS PEREIRA DA SILVA; 3.3 – As impressões digitais, apostas na Planilha Decadactilar do RG no 5.482.606/II/SSP/GO em nome de LUCAS PEREIRA DA SILVA, não são coincidentes às da pessoa questionada; 3.4 – As impressões digitais, apostas na Planilha Decadactilar do RG n.o 4.283.929/II/SSP/GO em nome de MARCOS DE JESUS PEREIRA, filho de Hermelino Pereira da Silva e de Ivani Maria de Jesus Pereira, nascido aos 13/12/1985, em Barra do Garças-MT, apresentam pontos característicos coincidentes ao padrão digital da pessoa identificada neste Instituto sob o RM no 37.735/II/DPT/PCDF – citada nos itens no 1.1 e no 2, evidenciando tratar-se de uma mesma pessoa utilizando dados qualificativos divergentes; 5 - A pessoa em tela não é identificada civilmente no âmbito do Distrito Federal até a presente data; 6 – O expediente em epígrafe foi enviado à seção responsável pela confecção de Laudos de Perícia Papiloscópica e tão logo o respectivo laudo esteja pronto será encaminhado a esta Vara Criminal. 2. Converto o julgamento do feito em diligência, determinando à douta Secretaria: a) Por se tratar de réu preso, solicitar, com urgência ao Instituto de Identificação os laudos de perícia papiloscópica referidos na informação pericial no 11068/2021 (protocolo no 739842/2020-21a DP) (ID 32370614), no prazo de 30 (dez) dias; b) Com a juntada, dê-se vista sucessiva ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que se manifestem, devendo-se proceder a anotação de urgência na intimação via sistema. 3. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.